Tribunal: STF
Processo: RHC 66476
Classe: RHC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-08-02
Data de publicação: 1988-08-02

Ementa:
- 'HABEAS CORPUS' PARA TRANCAMENTO DE INQUERITO POLICIAL,
DESTINADO A APURAÇÃO DE CRIMES DE BIGAMIA E FALSIDADE IDEOLOGICA,
QUE TERIAM SIDO PRATICADOS PELA PACIENTE.
TRANCAMENTO NEGADO EM PRIMEIRA E SEGUNDA INSTANCIAS.
R.H.C. IMPROVIDO.
HAVENDO INDICIOS DA PRATICA DE DELITOS E DESTINANDO-SE O INQUERITO
POLICIAL EXATAMENTE A APURAR SE REALMENTE OCORRERAM, NÃO HÁ
CONSTRANGIMENTO ILEGAL EM SUA INSTAURAÇÃO, SANAVEL POR 'HABEAS
CORPUS'.